Tribunal: TJSP
Processo: 1021712-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação – Servidor Público Municipal de São Paulo – Guarda Civil Metropolitano – Pretensão à concessão de aposentadoria especial – Impossibilidade – Aplicação do entendimento do Plenário do E. STF no julgamento dos agravos regimentais em Mandados de Injunção nos 6770/DF, 6773/DF, 6780/DF, 6874/DF, 6515/DF e tema no 1057 do STF, no sentido de que as guardas municipais não integram o conjunto

Ementa:
Apelação – Servidor Público Municipal de São Paulo – Guarda Civil Metropolitano – Pretensão à concessão de aposentadoria especial – Impossibilidade – Aplicação do entendimento do Plenário do E. STF no julgamento dos agravos regimentais em Mandados de Injunção nos 6770/DF, 6773/DF, 6780/DF, 6874/DF, 6515/DF e tema no 1057 do STF, no sentido de que as guardas municipais não integram o conjunto de órgãos de segurança pública (CF, art. 144, I a V), e por isso não se estende aos seus integrantes, o direito à aposentadoria especial – Precedentes jurisprudenciais desta Corte e desta Câmara – Sentença de parcial procedência reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021712-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IPREM -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, é apelado EDMUNDO BORGES GONÇALVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021712-06.2019.8.26.0053 -Voto no 39.856
2
Apelação Cível no 1021712-06.2019.8.26.0053
Apelantes: Iprem - Instituto de Previdência Municipal e Prefeitura
Municipal de São Paulo
Apelado: Edmundo Borges Gonçalves
Comarca: São Paulo
Voto no 39.856
Apelação Servidor Público Municipal de São Paulo Guarda
Civil Metropolitano Pretensão à concessão de aposentadoria
especial Impossibilidade Aplicação do entendimento do
Plenário do E. STF no julgamento dos agravos regimentais em
Mandados de Injunção nos 6770/DF, 6773/DF, 6780/DF,
6874/DF, 6515/DF e tema no 1057 do STF, no sentido de que
as guardas municipais não integram o conjunto de órgãos de
segurança pública (CF, art. 144, I a V), e por isso não se
estende aos seus integrantes, o direito à aposentadoria especial
Precedentes jurisprudenciais desta Corte e desta Câmara
Sentença de parcial procedência reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de ação pelo rito ordinário, com pedido
de tutela antecipada, movida por Edmundo Borges Gonçalves,
membro dos quadros da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, em
face do Instituto de Previdência Municipal – IPREM, e da Prefeitura do
Município de São Paulo, objetivando a concessão de aposentadoria
especial.
A pretensão liminar restou indeferida (fls. 38).
A r. sentença de fls. 91/102, prolatada pelo MM.
Juiz de Direito Marcelo Sérgio, julgou parcialmente procedente a
demanda, “para reconhecer como tempo de serviço especial o
período em que o Autor exerceu as funções de Guarda Civil
Metropolitano, com a consequente concessão de aposentadoria
especial, conforme disposto no art. 1o da Lei Complementar no 51/85 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021712-06.2019.8.26.0053 -Voto no 39.856
3
no art. 57 da Lei Complementar no 8.213/91, que deverá ser calculada
nos termos da Lei Federal no 10.887/04, além da condenação da Ré ao
pagamento de abono de permanência, retroativo à data em que se
implementou, o Autor, os requisitos para a concessão da aposentadoria
especial, respeitada a prescrição quinquenal.”.
Ademais,
os
Réus
foram
condenados
ao
pagamento de honorários advocatícios no porcentual mínimo, nos
termos do artigo 85, §3°, do Código de Processo Civil. Impôs-se também
ao Autor o pagamento dessa verba honorária em dez por cento (10%)
sobre a metade do valor da causa, observada a assistência gratuita
outrora a ele conferida.
Inconformados, recorrem os Réus pugnando pelo
provimento do presente recurso, com vistas à reforma da r. sentença.
Para tanto, sustentam, em síntese, i) a necessidade de observância ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos mandados de
injunção 6.770, 6.780, 6.874 e 6.515; ii) a inaplicabilidade da Lei
Complementar 51/1985, bem ainda da Lei 8.213/1991 e da Súmula
vinculante 33; iii) a inexistência de direito à paridade e à integralidade;
e, iv) a inexistência do direito ao abono de permanência. Nesses
termos, requerem a improcedência dos pedidos formulados pelo Autor
(fls. 123/149).
Resposta às fls. 152/164.
É o relatório.
Este Relator já sustentou posição diversa, mas
agora se alinha ao entendimento consolidado recentemente no STF,
ante a regra do art. 927 do NCPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021712-06.2019.8.26.0053 -Voto no 39.856
4
Com efeito, é bem de ver que o Autor, na
qualidade de guarda municipal, exerce atividade de risco, prevista no
art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal.
Antes de prosseguir, porém, cumpre esclarecer, o
regramento do art. 40, § 4o, da Constituição Federal, o qual relaciona a
admissão de critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos servidores submetidos ao regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, nos termos definidos em leis complementares.
Em outros termos, o § 4o, do art. 40 da CF se trata
de norma de eficácia limitada, de modo que para obter a real
efetividade ao comando constitucional que estatuiu, exige dos entes
federativos a edição de leis complementares para lhe emprestar plenas
vigência e aplicação, viabilizando o exercício do direito previsto no
texto constitucional.
Note-se que no caso do Município de São Paulo
foi feita até emenda à lei orgânica do Município, definindo critérios
para a aposentadoria do guarda municipal. No entanto, foi declarada
a inconstitucionalidade da referida emenda, por vício de iniciativa e
falta de competência legislativa municipal, pelo Órgão Especial desta
Corte, nos seguintes termos:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Intervenção de
terceiro: amicus curiae - Admissibilidade, des'que requerida
antes de enviados os autos à Mesa, pelo Relator, para o
julgamento da causa Intervenção, no caso, manifestada a
destempo pelo SINDSEP Indeferimento. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. Emenda no 39/2015 à Lei Orgânica
do Município de São Paulo. Dispositivo que trata da
concessão de aposentadoria especial a servidor integrante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021712-06.2019.8.26.0053 -Voto no 39.856
5
da
Guarda
Civil
Municipal.
Matéria
Previdenciária.
Aposentadoria especial de servidor público que deve ser
regulada em norma de caráter nacional (lei complementar
federal), de competência privativa da União e concorrente
dos Estados e Distrito Federal (suplementar ou plena, na falta
de lei federal), não aos Municípios (arts. 24, XII, e 40, § 2o, CF,
este último reproduzido pelo art. 126, § 4o, da Constituição
Estadual, todos aplicáveis aos Municípios por força do art.
144 da Constituição Estadual) Jurisprudência do C. Supremo
Tribunal
Federal
e
desta
Corte
Inconstitucionalidade
reconhecida. Ação julgada procedente. (TJSP, Direta de
Inconstitucionalidade 2260166-24.2016.8.26.0000, Relator João
Carlos Saletti, Órgão Especial, j. em 13/12/2017).
Apesar disto, a questão foi objeto de recente
apreciação pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, no
julgamento conjunto de agravos regimentais em Mandados de
Injunção nos 6.770/DF, 6.773/DF, 6.780/DF, 6.874/DF e 6.515/DF, ocorrido
em 20.06.2018, em que prevaleceu o entendimento majoritário, no
sentido de não se estender aos integrantes das guardas civis municipais
o direito à aposentadoria especial, afastando a existência de omissão
legislativa sobre a matéria, conforme notícia publicada no Informativo
no 907 do citado Tribunal Superior:
“Diante da ausência de legislação específica, não cabe ao
Poder Judiciário garantir aposentadoria especial [CF; art. 40,
§ 4o, II (1)] a guarda municipal. Com base nessa orientação,
o Plenário, em julgamento conjunto e por maioria, negou
provimento ao agravo regimental no MI 6.515, e deu
provimento aos agravos regimentais nos MIs 6.770, 6.773,
6.780 e 6.874. O Tribunal entendeu que o referido benefício
não pode ser estendido aos guardas civis, uma vez que suas
atividades precípuas não são inequivocamente perigosas e,
ainda, pelo fato de não integrarem o conjunto de órgãos de
segurança pública relacionados no art. 144, I a V (2) da CF. A
proximidade da atividade das guardas municipais com a
segurança pública é inegável, porém, à luz do § 8o (3) do
mesmo dispositivo constitucional, sua atuação é limitada,
voltada à proteção do patrimônio municipal. Conceder esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021712-06.2019.8.26.0053 -Voto no 39.856
6
benefício por via judicial não seria prudente, pois abriria
margem reivindicatória a diversas outras classes profissionais
que, assim como os guardas municipais, lidam com o risco
diariamente. Ademais, cabe ao legislador, e não ao
Judiciário, classificar as atividades profissionais como sendo
ou não de risco para fins de aposentadoria especial (...)”.
Não bastasse, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em relação ao Tema 1057, reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por
maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, nos
seguintes termos:
“Os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal.”
(ARE 1.215.727, Relator Ministro Dias Toffoli).
Assim, a aposentadoria especial com fundamento
no exercício de atividades de risco (art. 40, § 4o, inciso II, da CF) não se
estende à categoria dos guardas civis, “tendo em vista que suas
atividades precípuas não são inequivocamente perigosas e que esses
servidores não integram o conjunto dos órgãos de segurança pública
relacionado no art. 144, incisos I a V da CF, de modo que não se
estende à classe o regime da LC 51/85 (MIs nos 6.770, 6.773, 6.780, 6.874
e 6.515)”, como bem pontuado no voto proferido no ARE 1.215.727/SP.
Deste modo, ante a regra do atual art. 927 do
NCPC, deve ser observado o entendimento do Corte Constitucional a
respeito do tema, sendo inviável concessão da aposentadoria especial
ao Autor.
Neste sentido, precedentes deste Tribunal:
“JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021712-06.2019.8.26.0053 -Voto no 39.856
7
PROCESSO CIVIL Consoante entendimento perfilhado pelo E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.215.727/SP
(Tema no 1.057): “os guardas civis não possuem direito
constitucional à aposentadoria especial por exercício de
atividade de risco prevista no artigo 40, §4o, inciso II, da
Constituição Federal” No caso em análise, a decisão deste
colegiado não se coaduna com o entendimento ora fixado,
vez que deferido o benefício ao autor. Necessária, portanto,
readequação do provimento, em linha com o decidido pelo
E. STF. Julgado readequado. Apelo provido. Sentença
reformada.” (Apelação no 1003521-23.2016.8.26.0309, Relator
Nogueira Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público, j. em
20/07/2020)
“REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR
DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO. Art. 1.040, II, DO CPC. Guarda Civil Municipal. Direito
à
aposentadoria
especial
não
configurado.
ARE
n.
1215727/SP Tema 1057. Improcedência do pleito. Acórdão
alterado.” (Apelação no 1002615-84.2016.8.26.0292, Relatora
Vera Angrisani, 2a Câmara de Direito Público, j. em
17/07/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. GUARDA
CIVIL.
MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO.
Pretensão
de
reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com
base no artigo 40, §4o, da Constituição Federal e legislação
correlata.
Impossibilidade.
Obrigatoriedade
de
lei
complementar federal. Entendimento fixado pelo Supremo
Tribunal Federal de que diante da ausência de legislação
específica,
não
cabe
ao
Poder
Judiciário
garantir
aposentadoria especial aos guardas municipais. TEMA 1057
de repercussão geral julgado pelo STF. Fixada a tese de que
'Os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, §4o, inciso II, da Constituição Federal' -
Inaplicabilidade das regras previstas na Lei Federal 8.213/91 e
da Súmula Vinculante n° 33 Pretensão de aposentadoria
especial da parte autora que é fundada precipuamente em
atividade de risco (CF, art. 40, §4o, II) e não em condições
especiais de trabalho que prejudiquem a saúde ou a
integridade física (CF, art. 40, §4o, III). Distinção entre as
hipóteses. Sentença mantida Recurso da autora improvido.”
(Apelação no 1049190-86.2019.8.26.0053, Relatora Maria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021712-06.2019.8.26.0053 -Voto no 39.856
8
Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. em
22/06/2020)
“Apelações e remessa necessária. Guarda civil municipal.
Pretensão de aposentadoria especial com integralidade e
paridade de vencimentos. Inadmissibilidade. Hipótese em
que inaplicável o previsto no artigo 40, §4o, II, da Constituição
Federal. Não incidência da Súmula Vinculante 33 e da Lei
8.213/1991. Atividades de risco próprias que não integram a
estrutura da segurança pública. Sentença reformada.
Portanto, dá-se provimento ao recurso da municipalidade e
à remessa necessária e, de outra parte, se o nega ao do
servidor.” (Apelação no 1040248-02.2018.8.26.0053, Relator
Encinas Manfré, 3a Câmara de Direito Público, j. em
26/11/2019)
“APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GUARDA
CIVIL
METROPOLITANO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. (...) APOSENTADORIA
ESPECIAL PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE RISCO (art. 40,
§4o, II, da CF). Impossibilidade de aplicação dos requisitos
estabelecidos na Lei Complementar no 51/85. Superação de
entendimento segundo o qual a ausência de norma
específica autoriza a adoção dos mesmos critérios empregados para aposentadoria de policiais. Em
pronunciamento nos Mandados de Injunção 6770, 6773, 6780
e 6874, o STF afastou a possibilidade de enquadramento das
Guardas Municipais ao regime de aposentadoria previsto no
art. 40, §4o, inciso II, da CF/88, o que obsta a incidência da lei
complementar referida. APOSENTADORIA ESPECIAL PELO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS (ART.
40, §4o, III, da CF). Incidência das regras do regime geral da
previdência sobre aposentadoria especial até edição de lei
complementar específica, nos termos da Súmula Vinculante
33. Aplicação dos artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/91. Ausência
de demonstração do cumprimento dos requisitos exigidos
pela
lei
federal
para
aposentadoria
especial.
A
aposentadoria em razão do exercício de função em
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física depende de prova quanto a esta
circunstância, para o que o mero pagamento de adicional
de
insalubridade
ou
RETP
se
mostra
insuficiente.
Improcedência do pedido. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (Apelação no 1052213-11.2017.8.26.0053,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021712-06.2019.8.26.0053 -Voto no 39.856
9
Relator José Maria Câmara Junior, 8a Câmara de Direito
Público, j. em 13/02/2019)
“GUARDA
MUNICIPAL
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
-
Impossibilidade de concessão - Falta de amparo legal -
Inaplicabilidade da LC no 51/85 e da Lei Federal no 8.213/91 -
Julgamento pelo Plenário do STF, dos Mandados de Injunção
no 6.770, 6.780, 6.773, 6.874 e 6.515, no qual prevaleceu o
entendimento de que não se reconhece o direito aos
guardas municipais à aposentadoria especial - A Suprema
Corte consolidou o posicionamento de que 'o legislador não
contemplou as guardas municipais com o direito previsto no
artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal, que
prevê que é possível a adoção de requisitos diferenciados de
aposentadoria, por meio de lei complementar, para
servidores que exerçam atividades de risco' - Delineando as
características da atividade (atuação limitada, preservação
do patrimônio municipal, e de caráter mais preventivo que
repressivo), concluiu-se que 'compete ao legislador a
decisão de qualificar ou não a atividade como sendo de
risco para fins de aposentadoria especial, com os respectivos
reflexos financeiros, não se tratando de uma omissão
inconstitucional inequívoca' - Não fosse suficiente, a Lei
Complementar Municipal no 64/2017, que conferia aos
guardas municipais os mesmos direitos, em matéria de
aposentadoria, dos servidores públicos policiais das esferas
estadual e federal, foi declarada inconstitucional pelo Órgão
Especial deste E. Tribunal (ADI no 2095495-13.2018.8.26.0000) -
Improcedência da ação que é medida de rigor - Sentença
reformada. Reexame necessário e recursos voluntários
providos.”
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1005040-30.2017.8.26.0428, Relator Oscild de Lima Júnior, 11a
Câmara de Direito Público, j. em 12/12/2018)
“SERVIDOR PÚBLICO - Município de São Paulo - Guarda civil
metropolitano - Pedido de concessão de 'Aposentadoria
Especial
com
integralidade
e
paridade',
incluindo
o
pagamento de 'abono de permanência desde 06/2016' -
Impossibilidade - Inteligência do julgamento dos MIs números
6.770, 6.773, 6.780, 6.874 e 6.515 pelo plenário do STF -
Prevalência do entendimento no sentido de que 'o legislador
não contemplou as guardas municipais com o direito previsto
no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal,
que prevê que é possível a adoção de requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021712-06.2019.8.26.0053 -Voto no 39.856
10
diferenciados
de
aposentadoria,
por
meio
de
lei
complementar, para servidores que exerçam atividades de
risco' Sentença de improcedência mantida - Recurso não
provido.” (Apelação no 1039268-89.2017.8.26.0053, Relator Luís
Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. em
16/10/2018)
Na mesma linha, já decidiu esta Câmara:
“Recursos especial e extraordinário referentes a apelação.
Guarda
Civil
Municipal.
Ação
com
escopo
de
reconhecimento do direito à aposentadoria especial com
integralidade e paridade de proventos. Julgamento do
mérito do Recurso Extraordinário 1.215.727/SP (tema 1.057)
pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o
posicionamento dessa Corte, de um lado, e, por outro, o
referente
ao
acórdão
proferido
por
esta
Câmara.
Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.
(...)
Todavia, esse decisum não está compatível à tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso
extraordinário 1.215.727/SP (tema 1.057) que, por sinal, tem o
seguinte teor:
'Os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal.'
Logo, no caso sob foco, mediante análise da supracitada
decisão da Corte Suprema, verifica-se que o aresto proferido
por esta Câmara deve ser readequado a fim de afastar-se o
direito a aposentadoria especial com integralidade e
paridade de vencimentos.
Com efeito, trata-se o autor, ora apelado, de guarda civil
municipal que pleiteou aposentadoria especial nos termos
do artigo 40 da Constituição Federal, combinado com a Lei
Complementar Federal 51/1985 (alterada pela 144/2014).
Todavia, conforme entendimento pacificado do Supremo
Tribunal Federal, porquanto não exerçam os guardas civis
municipais
atividades
inequivocamente perigosas, não
compondo, ademais, os órgãos de segurança pública
previstos no artigo 144 da Constituição Federal, não é caso
de se lhes conceder aposentadoria especial.
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis, é de relevo acórdão
deste Tribunal de Justiça assim ementado:
'Readequação Recurso Extraordinário em apelação -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021712-06.2019.8.26.0053 -Voto no 39.856
11
Guarda Civil Municipal Aposentadoria especial Tema no 1.057
do STF Benefício que não pode ser concedido. Acórdão
modificado para se adequar ao decidido no referido Tema.'
(Apelação
1024491-85.2016.8.26.0554,
relator
o
desembargador José Luiz Gavião de Almeida 3a Câmara de
Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019).
Dadas essas realidades, de rigor a alteração do respeitável
acórdão recorrido a fim de que não concedido ao autor o
benefício da aposentadoria especial na hipótese sob
apreço.” (Apelação no 1000996-65.2017.8.26.0428, Relator
Encinas Manfré, 3a Câmara de Direito Público, j. em
08/06/2020)
“RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA
JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.030, INCISO II
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO
DO RECURSO ESPECIAL No 1.215.727/SP, TEMA N° 1.057.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
GUARDA
CIVIL
METROPOLITANO.
PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA APOSENTADORIA
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com o Tema 1057 do STF, os guardas civis não
possuem direito constitucional à aposentadoria especial por
exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o,
inciso II, da Constituição Federal. Improcedência do pedido.
Sentença mantida.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C.
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
1.215.727/SP, Tema 1057, que contém a seguinte tese: 'Os
guardas
civis
não
possuem
direito
constitucional
à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal.'”
(Apelação no 1035085-12.2016.8.26.0053, Relator Camargo
Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. em 10/03/2020)
E mais:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO
SERVIDOR
PÚBLICO
GUARDA
CIVIL
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
À
APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE
RISCO (CF, ART. 40, § 4o, II) MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO
GERAL O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 1.215.727- -RG/SP
REAFIRMAÇÃO,
QUANDO
DA
APRECIAÇÃO
DE
MENCIONADO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO,
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021712-06.2019.8.26.0053 -Voto no 39.856
12
JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU
NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA (...)” (ARE 1214751 ED-AgR,
Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em
20/12/2019)
Cumpre destacar ainda trecho de recente voto
da Exma. Ministra Rosa Weber sobre o tema: “Na espécie, o impetrante
é guarda municipal, integrando categoria cujo leque de atribuições
específicas - proteção de bens, serviços e instalações do município a
que funcionalmente vinculado (art. 144, § 8o, da Magna Carta) -, por
inconfundível com a atividade desempenhada pelos órgãos policiais
elencados no art. 144, I a V, da Constituição da República, não permite,
na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, direta ilação no
sentido da presença de risco inerente, quadro a conjurar a concessão
da ordem pretendida.” (MI 6953 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
Tribunal Pleno, j. em 13/12/2019).
Além disso, inaplicável ao caso a Súmula
Vinculante no 33, já que a tese sumular apenas tem cabimento nas
hipóteses de exercício de atividades prejudiciais à saúde ou à
integridade física (art. 40, § 4o, inciso III, da CF), que não é o caso dos
autos, como bem pontuou o Exmo. Rel. Min. Gilmar Mendes no ARE
1.133.920-AgR, considerando que os fatores degradantes exigidos não
se revelam ínsitos à função de guarda civil municipal.
Assim, seja em razão da nova orientação
assentada no Tema n° 1.057 pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal
(art. 40, § 4o, II, da CF), seja porque os guardas civis municipais não se
enquadram nas condições especiais previstas no art. 40, § 4o, III, da CF,
não há falar-se em reconhecimento do direito à aposentadoria
especial nos moldes pretendidos pelo Autor, ora Apelado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021712-06.2019.8.26.0053 -Voto no 39.856
13
Diante desse contexto, de rigor a reforma da
respeitável sentença a fim de julgar-se improcedente o pedido de
aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos.
Haja vista a sucumbência, ora se condena o
Autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
2.000,00, incluído nesse “quantum” os recursais (art. 85, § 8o c.c. § 11, do
CPC), observada, porém, a gratuidade outrora concedida.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso
de apelação.
MARREY UINT
Relator